Tribunal: TJBA
Processo: 8024579-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Habeas Corpus nº 8024579-84.2025.8.05.0000 Impetrante(s): Evelyn Nadine Silva Santos (OAB/BA 66.410), Fernando Antonio dos Santos Leite (OAB/BA 73.378) Liz Glorisman Ramos Santos (OAB/BA 65.422) Paciente: Davi Veiga Araújo Autoridade Coatora: Juízo da Vara dos Delitos Praticados por Organização Criminosa Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda De Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DO FEITO. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA COM CORRÉU. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Davi Veiga Araújo, denunciado com outros 22 corréus por tráfico de drogas e organização criminosa, com pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo e extensão do benefício concedido a corréu com suposta situação idêntica. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) saber se é possível estender ao paciente o benefício da liberdade provisória concedido ao corréu Janderson Costa de Jesus, com base em identidade de situação fático-processual. III. Razões de decidir 3. A tramitação do processo, embora prolongada, é justificada pela elevada complexidade do feito e número de réus, não se constatando desídia estatal. 4. A situação fático-jurídica do paciente diverge da do corréu beneficiado, não sendo possível a extensão pretendida sem violação aos princípios da individualização da pena e da segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A duração do processo penal em feitos complexos, com múltiplos réus e diversidade de condutas, não configura, por si só, excesso de prazo. 2. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade substancial de circunstâncias pessoais e processuais, não demonstrada no caso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 580 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021; TJ-MG, HC 34325092520238130000, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 24.01.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024579-84.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e denegar o writ, nos termos do voto do relator.